Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de consignação em pagamento, que maneja a agravada em desfavor da agravante, deferindo o pedido de tutela provisória de urgência postulada pela consignante para determinar que a agora agravante - TERRACAP - abstenha-se de adotar medidas tendentes à exigência do pagamento da 32a parcela do contrato referente ao processo 370.000167/2009 e das demais parcelas que vierem a ser depositadas no curso da ação, afastando-se, outrossim, os efeitos da mora, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator